Tribunal: STF
Processo: RHC 120717
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DENÚNCIA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO. O réu defende-se dos fatos veiculados na peça acusatória, sendo possível ao Juiz, respeitadas as balizas fáticas, conferir adequada capitulação jurídica – artigo 383 do Código de Processo Penal. 



    CRIMES MATERIAIS – ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/1990 – VERBETE VINCULANTE Nº 24 DA SÚMULA. Ante lançamento definitivo de tributo suprimido, o acusado responde por crime material contra a ordem tributária para o qual tenha concorrido – artigo 11 da Lei nº 8.137/1990.